Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727550-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRLANE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Irlane da Silva Pereira (ID no 39625735) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 38858817, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO